Tribunal: STF
Processo: ARE 1474795
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS E PENSIONISTAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Espólio de Francisca Batista de Oliveira, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DE PERÍODO QUE IMPLICARIA COBRANÇA EM DUPLICIDADE. QUESTÃO EM RELAÇÃO À QUAL NÃO SE VERIFICA CONTRAPONTO OBJETIVO A CARGO DA AUTORA. ADIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA À LUZ DOS PARÂMETROS DISPOSTOS PELO COL. STJ AO JULGAR O TEMA 905, NOTADAMENTE O QUANTO DISPOSTO NO ITEM 3.1.1. DA TESE FIRMADA. VERBA DENOMINADA ‘COMPL. S.M.’. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTÁ-LA PARA FINS DE EXECUÇÃO. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 2). 



    Os embargos de declaração opostos por Fundo Único de Previdência Social do Rio de Janeiro foram acolhidos, “para que seja retificado o erro material existente na fl. 86 do decisum, uma vez que juros de 6% (seis por cento) ao ano equivalem a uma taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, e não 1% (um por cento) como constou no acórdão” (fl. 7, e-doc. 8). 



    2. No recurso extraordinário, Espólio de Francisca Batista de Oliveira alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 40 da Constituição da República, o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o Tema 139 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumentou que “o v. acórdão se equivocou ao não aplicar a tese fixada no Tema 139/STF, no que concerne a exclusão das parcelas ‘abono’, ‘compl. s.m’ e ‘adicional de 25%’, haja vista que foram informadas pela PGE/RJ ao fornecer as informações para elaboração dos cálculos, daí a contrariedade do v. acórdão ao RE 590.260 e a necessidade de admissão, conhecimento e provimento do recurso para reforma do julgado e adequação do quanto decidido no Tema 139” (fl. 10, e-doc. 11).



    Assinalou que “interpõe o presente recurso com o objetivo de reformar o v. acórdão, cuja conclusão resulta em ofensa literal ao artigo 40, § 8º (na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98) e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, da CF, eis que não assegurado a pensionista o pagamento de parcelas de caráter geral, isto é, não observância da tese fixada no Tema 139, porquanto afastado o caráter geral das parcelas ‘abono’, ‘compl. s.m’ e ‘adicional 25%’, excluídas indevidamente dos cálculos (...) o presente recurso visa incluir tais parcelas no cálculo, o que não colide com o óbice da Súmula 279. Isso porque a tese de mérito discutida no presente feito versa sobre matéria unicamente de direito, ou seja, necessidade de reconhecer o caráter geral das parcelas mencionadas” (fl. 10, e-doc. 11).



    Mencionou que, “considerando a ofensa a literalidade do artigo 40, § 8º (na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98) e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, da CF, ao não assegurar a pensionista o pagamento de parcelas de caráter geral, em contrariedade ao Tema 139, confia e espera a Recorrente seja admitido, conhecido e provido o presente Apelo Especial de modo a reformar o v. acórdão recorrido e determinar a inclusão de tais parcelas nos cálculos” (fl. 16, e-doc. 11).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de repercussão geral, pela inaplicabilidade do Tema 139, ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 3-6, e-doc. 19). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante insiste que “há ofensa literal ao artigo 40, § 8º (na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98) e art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, da CF (...). A apreciação de tal matéria não colide com o óbice da Súmula 279, daí o equívoco da r. decisão que inadmitiu o Apelo Extremo” (fl. 13, e-doc. 21).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu:



    “RETORNO DOS AUTOS PARA FINS DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. NATUREZA TRANSITÓRIA DAS VERBAS EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO QUE SE DESTINA APENAS ÀQUELES QUE PERMANECEM NO EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA INTEGRAÇÃO DAS REFERIDAS PARCELAS A BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE SE LIMITA A ATUALIZAÇÃO DO VALOR OBJETO DE EXECUÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS TESES Nº 905 DO STJ E 810 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL” (fl. 1, e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 139 da repercussão geral. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG (Tema 139), este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (DJe 23.10.2009).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de discussão sobre a natureza das parcelas denominas “abono’’, “compl. s. m” e “adicional 25%” e a possibilidade de integração à base de cálculo de pensão.



    7. O Tribunal de Justiça resolveu a controvérsia sobre a natureza jurídica das gratificações com os seguintes fundamentos:



    “A decisão ora recorrida excluiu as parcelas denominadas ‘abono’, ‘compl.s.m’ e ‘adicional 25%’ da base de cálculo da pensão, sob o fundamento de que são, na origem, de natureza pro labore faciendo. 



    De fato, as parcelas de natureza transitória e de natureza pro labore faciendo, como é cediço, não integram a base da remuneração do servidor, porquanto são devidas apenas àqueles que se encontrem em efetivo exercício da função, não se incorporando, portanto, aos vencimentos, e, por conseguinte, a base de cálculo da pensão, como neste caso. 



    Por outro lado, compulsando-se os autos do processo nº 0054621- 18.1995.8.19.0001 (1995.001.052568-7), à fl. 000714 ( índex 1/3), vê-se que foi juntada resposta ao ofício nº1640/00-NV/FAZ no qual são apresentados valores da remuneração comum e básica dos Fiscais de Renda de 1ª Categoria para que os dados indicados sejam utilizados como paradigma. 



    Observa-se, também, que nos exercício de 1987/1988/1989/1990, além dos vencimentos pagos aos Fiscais de Renda foram incluídos no demonstrativo de pagamento o adicional por Tempo de Serviço e o de Produtividade Fiscal (Decreto-lei 232/75), e que, apenas no mês de novembro de 1991, é que foram incluídos os adicionais ‘Compl. SM’ e ‘Adicional Compl’.



    Já em relação ao Abono Geral, este apenas foi pago nos meses de maio de 1993 até julho do mesmo ano, quando, então, cessaram todos os pagamentos dessas referidas verbas.



    Torna-se evidente, pois, que as parcelas denominadas ‘abono’, ‘compl.s.m’ e ‘adicional 25%’ têm, de fato, natureza transitória, e por isto, não integram a base de cálculo da pensão, razão pela qual não se sujeita a nenhum reparo a decisão recorrida no que se refere à exclusão destas parcelas da base de cálculo da pensão” (fls. 14-15, e-doc. 2). 



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias de origem, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Decreto-Lei n. 232/1975). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, seria necessário o exame da legislação local pertinente e dos fatos e provas colacionados aos autos (incidência das Súmulas 279 e 280/STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 920.320-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, seria necessário o exame da legislação local pertinente e dos fatos e provas colacionados aos autos. Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 953.104-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.4.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS - GEE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 950.298-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 25.9.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora